Tribunal: TJPA
Processo: 0014605-05.2016.8.14.0040
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0014605-05.2016.8.14.0040

RECORRENTE: ARTHUR DE SOUZA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ART. 121, CAPUT C/C ART. 14, II DO CP. PRONÚNCIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA, POIS PRESENTES SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DE MATERIALIDADE NOS AUTOS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JURI. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO EM JUÍZO DE PRELIBAÇÃO. PRECEDENTES DE TRIBUNAIS PÁTRIOS E DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Como se sabe, a decisão de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, não pressupondo, portanto, a certeza da culpa. Havendo nos autos provas de materialidade do fato e ainda indícios suficientes de sua autoria, nos termos do art. 413 do CPP, o réu há de ser pronunciado, com a consequente remessa dos autos ao juiz natural de sua causa, que é o Tribunal do Júri. Assim, existindo nos autos prova de materialidade e indícios suficientes de autoria quanto a tentativa de homicídio.

2. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e
negar provimento ao recurso em sentido estrito.

36ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, em 21 de novembro a 29 de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém – PA, 30 de novembro de 2022.

José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por ARTHUR DE SOUZA SILVA em face de decisão de pronúncia proferida pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, em 05/07/2021 (Num. 10648167 – pág. 11/15), nos autos da Ação Penal nº 0014605-05.2016.8.14.0040 (sistema PJE), a qual lhe pronunciou pelo crime de tentativa de homicídio, previsto no art. 121, caput c/c art. 14, II do CP, tendo como vítima Gabriel Henrique Alves Costa.

Em suas razões recursais, sob o Num. 10648167 – pág. 20/23, o recorrente sustenta a necessidade de absolvição pela insuficiência de provas nos autos, não tendo nenhuma prova contundente para demonstrar a autoria do delito. Assim, o acusado não agiu com
animus necandi
, em especial por não ter o disparo atingindo qualquer região vital da vítima, sendo atribuído a este um crime mais gravoso, pretende então a desclassificação do crime de homicídio para o de lesão corporal.

Requer a reforma da decisão ora recorrida para que seja impronunciado com a desclassificação do delito para o crime de lesão corporal.

Em contrarrazões sob o Num. 10648196 – pág. 1/5, o Ministério Público, entende que o juízo a quo observou materialidade e indícios de autoria suficientes para pronúncia, portanto se manifestou pelo total improvimento do recurso.

Em manifestação sob o Num. 10868284 – pág. 1/5, o Ministério Público em 2º grau, por sua Procuradora de Justiça, Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sendo mantida a decisão de pronúncia recorrida.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade.

Segundo a denúncia ofertada sob o Num. 10647959 – pág. 2/4, no dia 26/09/2016, por volta das 20h00, o nacional PAULO FEDORENTO se dirigiu a delegacia de Parauapebas/PA, relatando que um sujeito conhecido como ARTHUR estaria rondando sua casa para matá-lo. O DPC GABRIEL HENRIQUE ALVES COSTA, juntamente com demais autoridade policiais deslocaram-se até o local relatado, ocasião em que se depararam com o nacional ARTHUR, que ao avistar a equipe policial, tentou evadir-se do local, oportunidade em que efetuou disparos de arma de fogo contra as autoridades policiais, tendo um dos disparos atingido a vítima, o DPC GABRIEL HENRIQUE ALVES COSTA.

Feita uma breve explanação do caso concreto, passo a análise do recurso.

I – Da insuficiência de provas e desclassificação para o crime de lesão corporal simples:

Sobre a decisão de pronúncia, diz o art. 413 do CPP:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.
(Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

§ 1
o
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.
(Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

Sobre referida fase processual, diz a doutrina de Távora:

“A pronúncia é uma decisão com fundamentação técnica. Não deve tecer valorações subjetivas em prol de uma parte ou de outra. As teses de acusação e da defesa não são rechaçadas na totalidade. O juiz da instrução preliminar deve fazer menção à viabilidade da imputação e à impossibilidade de se reconhecer, naquele momento, as teses que justificariam a imediata absolvição. É o júri o juiz dos fatos e a pronúncia fará um recorte deles, admitindo os que se sustentam e recusando aqueles evidentemente improcedentes.” (2021, p. 1190)

Dessa feita, nesta fase processual do rito do júri, tem-se um crivo, um filtro para fins de fixação da competência do Tribunal do Júri, composto por juízes leigos. Ao juiz togado cabe apenas um juízo de prelibação, em que analisa a existência de provas de materialidade e indícios suficientes de autoria, e indicação do dispositivo legal em que julga incurso o acusado, especificando as circunstâncias qualificadoras e as causa de aumento de pena. Em outras palavras,
"na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal.”
(STJ, HC 160.111/RS).

No caso em análise, consta nos autos a prova da materialidade das lesões causadas à vítima GABRIEL HENRIQUE ALVES COSTA, representada
pelo laudo do exame do corpo de delito
Num. 10647960 – pág.
12/13, assinado pelo médico perito oficial Paulo Henrique Gomes, inscrito sob o CRM 9092/PA, atestando ter ferida perfuro-contusa de aproximadamente 3,0 cm, estando o documento em conformidade com o determinado no art. 159, do CPP.
In verbis
:

Art. 159. O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior.

Quanto à autoria, menciono a declaração do acusado ARTHUR DE SOUZA SILVA, em seu interrogatório
em audiência Num.
10648179
– pág. 1; Num. 10648180 – pág. 1; Num.
10648181 -pág. 1:
“Declarou que tinha uma dívida com o nacional Pablo, que foi na casa dele fazer a cobrança e o mesmo disse que não tinha o dinheiro que quando tivesse iria avisar para ir buscar. Que Arthur foi avisado por terceiros que Pablo tinha intenção de não pagar a dívida e matar Arthur, e por isso foi prevenido. Que pediu uma arma emprestada e foi até a casa. Que estava com uma jaqueta grande, que desceu da moto e ajeitou a jaqueta e depois dois passos e já escutou os disparos, pensou que era o nacional Pablo atirando, que estava escuro e correu para frente da casa. Que quando voltou viu o delegado trocando o pente da arma e efetuou mais dois disparos e nessa hora reagiu atirando e pensou que era o rapaz, pois não tinha visto viatura e correu para frente da chácara e efetuou fuga(...)”

A vítima GABRIEL HENRIQUE ALVES COSTA, prestou depoimento perante juízo
a quo,
Num. 10648176 – pág. 1:
“(...) narrou que após denúncia, se dirigiu ao local juntamente com delegado nelson e investigador Bonfim, por volta de 18h00. E o nacional Paulo disse que o acusado estaria chegando no local e que o delegado Gabriel conhecia Arthur devido outras investigações de tentativa de homicídio. Que Arthur chegou de moto, e foi em direção dele dizendo “polícia, polícia”, ocasião que Arthur saiu correndo e os policiais já sabiam que o acusado andava armado. Que disparou um tiro porque percebeu que Arthur colocou a mão na cintura, que Arthur virou e saiu correndo e foi atrás dele, que Arthur voltou atirando e um tiro pegou em seu ombro (...)”

Presente ainda, as declarações de testemunhas que presenciaram o ocorrido. Segundo o depoimento da testemunha RODRIGO THIAGO SOUSA BONFIM Num. 10648170 – pág. 1:
“Foram convocados pelo delegado Gabriel para apurar uma denúncia de ameaça ao nacional Paulo vulgo fedorento, no bairro de Palmares II, zona rural do município de Parauapebas/PA, pelo nacional Paulo. Seguiram ao local, chegando na casa, o acusado Arthur estava chegando de moto, quando chegou desceu da moto, correu para o mato e fazendo disparo de arma de fogo, uma desses disparos acertou o ombro do delegado Gabriel, que não recorda qual lado e o acusado evadiu-se para o mato. Logo após, seguiram para o hospital, que foram feitos os primeiros socorros e depois passou por uma cirurgia (...)”

A testemunha NELSON ALVES JUNIOR, assim relata em seu depoimento Num. 10648173 – pág. 1:
“(...) declara que juntamente com
delegado Gabriel e o investigador Bonfim se dirigiram a chácara, que Arthur chegou em uma moto que ao perceber que os policiais se aproximaram começou uma troca de tiros inicialmente com delegado Gabriel e que segundos depois começou a trocar tiros também. Que estava escuro em uma área grande e que resolveram sair do local, pois estavam vulneráveis e levaram o delegado Gabriel para o hospital (...)”

Prosseguindo, a decisão de pronúncia pela prática de crime doloso contra a vida encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, motivo pelo qual basta que o julgador primevo se convença quanto à materialidade do crime e aponte a existência de indícios suficientes da autoria, conforme o disposto no artigo 413 do Código de Processo Penal.

In casu
, nessa fase processual, a prova da materialidade do crime e a existência de indícios da autoria do delito mostram-se suficientes para a sentença de pronúncia e a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

A despeito de não ser permitido, nesta fase processual, o exame detalhado do conjunto probatório ou a valoração das provas, necessário destacar o
laudo do exame do corpo de delito
Num. 10647960 – pág. 12/13
, e os depoimentos colhidos já na fase judicial (Num.
10648170;
Num.
10648173; Num. 10648176;
Num.
10648179 a Num. 10648181
) como elementos de convicção existentes nos autos e que indicam o acerto da sentença recorrida.

Cito jurisprudência de tribunais pátrios:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA. 1. Comprovada a materialidade do crime e havendo indícios suficientes da autoria do homicídio tentado, mostra-se correta a decisão de pronúncia que remete o julgamento do réu ao Tribunal do Júri. 2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-DF 07358986320208070001 DF 0735898-63.2020.8.07.0001, Relator: HUMBERTO ULHÔA, Data de Julgamento: 09/12/2021, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 17/12/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. SENTENÇA MANTIDA. Para a pronúncia do acusado, basta a demonstração da materialidade e de indícios suficientes da autoria, os quais, no caso, estão corroborados pelas provas produzidas em Juízo e na fase inquisitorial. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que, na decisão de pronúncia, as qualificadoras somente devem ser afastadas se manifestamente improcedentes. Os elementos de prova constantes dos autos não permitem descartar a possibilidade de o crime ter sido praticado por motivo fútil – art. 121, § 2º, inc. II, do CP. Eventual dúvida quanto à qualificadora ou quanto à definição jurídica da conduta deverá ser dirimida pelo Conselho de Sentença. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - RSE: 70083701086 RS, Relator: Maria Thereza Barbieri, Data de Julgamento: 31/07/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/01/2021) (grifei)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO – IMPRONÚNCIA – NÃO ACOLHIMENTO – PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – Constatando-se que o conjunto probatório é constituído por prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, não conferindo amplo e unívoco amparo à tese de que o réu não foi o autor do homicídio, deve o caso deve ser submetido ao crivo do Tribunal do Júri, a fim de que eventuais dúvidas sejam dirimidas, porquanto é o juiz natural da causa. II – Recurso em sentido estrito desprovido, com o parecer. (TJ-MS - RSE: 00010189720168120030 MS 0001018-97.2016.8.12.0030, Relator: Des. Emerson Cafure, Data de Julgamento: 17/12/2020, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/01/2021) (grifei)

Já quanto a desclassificação do crime de homicídio para o de lesão corporal, tenho que não procede o pleito, pois não comprovado de plano que o recorrente não possuía
animus necandi
. Desta feita, neste passo, não há que se falar em desclassificação, nos termos pleiteados pela defesa, pois a dúvida, em se tratando de crime, em tese, doloso contra a vida, reverte-se em favor da sociedade, cumprindo ao Conselho de Sentença, após analisar todas as provas constantes dos autos, deliberar sobre a presença de referido dolo no caso concreto.

Cito julgado desta egrégia Corte de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, §2º, II E IV C/C ART. 14, II, DO CPB. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU OU DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. 1 – EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGITIMA DEFESA. IMPROVIMENTO. TESE NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INCONTESTE. 2 –
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL – AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO COMPROVADA DE PLANO – INCUMBÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA DIRIMIR A CONTROVÉRSIA
. 3 – OMISSÃO DA SENTENÇA QUANTO AS QUALIFICADORAS CONSTANTES NA DENÚNCIA. 4 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, REFORMA, DE OFÍCIO, PARA DECLARAR A NULIDADE PARCIAL DA DECISÃO DE PRONÚNCIA, determinando-se a devolução do feito ao juízo a quo a fim de que fundamente acerca da admissibilidade ou não das qualificadoras narradas na exordial. DECISÃO UNÂNIME. (9447941, 9447941, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-09, Publicado em 2022-05-18) (grifei)

Desta feita, o desprovimento do recurso, em seu mérito, é de rigor, eis que nada há de ser reparado na sentença de pronúncia.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, uma vez que a decisão de pronúncia encontra respaldo nos autos e se encontra plenamente justificada, consoante fundamentação.

É como voto.

Belém – PA, 30 de novembro de 2022.

José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior

Desembargador – Relator

Belém, 30/11/2022